Tribunal: TJDFT
Processo: 0740402-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FATOS OCORRIDOS EM OUTUBRO DE 2003. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ANO DE 2005. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM SETEMBRO DE 2023. PACIENTE LOCALIZADO, INFORMOU ENDEREÇO ATUALIZADO, CONSTITUIU ADVOGADO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

3. O paciente foi preso quase 20 (vinte) anos após os fatos, ocorridos em 2003, e, desde à época do crime não mais se envolveu em ilicitudes e não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atual perigo à sociedade.

4. O paciente constituiu advogado para lhe defender e informou endereço certo em que pode ser localizado para responder à acusação, assim, não mais subsistem os fundamentos de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, para a garantia da aplicação da lei penal.

5. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.

6. Ordem concedida. Liminar confirmada.